Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, LV c/c art. 1o, III, c/c o art. 93, IX da Constituição Federal, artigo 647 e art. 648, I do Código de Processo Penal, c/c nos termos do artigo 310, III, c/c 316, 282, § 6o c.c. art. 319, 315 e 312, ambos do Código de Processo Penal impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LuisVictor Carvalho dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. (Id 55076978)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155, §4o, inciso I (por duas vezes); art. 155, caput (por duas vezes), art. 155, §1o (por duas vezes) e art. 180, caput, todos do Código Penal.
Narra que ao trazer na fundamentação de que existe a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei Penal, e que o paciente responde a atos infracionais e inquéritos policiais, sem contudo o Poder Judiciário dar o célere andamento na marcha processual dos referidos inquéritos e denúncias, é demasiadamente desproporcional e carente de fundamentação idônea.
Relata que fundamentos são genéricos e que o paciente é primário, os supostos delitos a ele imputados não foram praticados e se ao final da instrução processual este receberá pena em patamar a não permitir o cárcere.
Aduz ainda que o decreto de prisão do paciente é nulo de pleno direito, entende que existe apenas apontamentos genéricos, não individualizando a conduta do envolvido.
Expõe que não se encontra demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, pois não restou demonstrado que o paciente atrapalhará a marcha processual.
Entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.
Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Vitor Carvalho dos Santos, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto à análise para a concessão da liminar, afere-se dos documentos acostados nos autos, que não houve pedido ao juízo de primeira instancia e os fundamentos lançados com a finalidade de afastar o apontado constrangimento ilegal não foram submetidos à apreciação da inferior instância, circunstância que impede o exame originário da questão, no presente writ, por este tribunal, sob pena de haver indevida supressão de instância.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 55076980)
“(...) Analisando a representação por prisão preventiva formulada pela Douta Autoridade Policial, verifica-se que as provas trazidas à análise reputam necessário o deferimento da ordem de segregação cautelar.
Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade. Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. Na espécie, trazidos elementos de convicção, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que os elementos trazidos pela Douta Autoridade Policial se mostram suficientes a justificar a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria do fato narrado imputado ao ora representado. Nesse ponto, o auto de apreensão juntado aos autos revela que foram apreendidos junto ao representado inúmeros objetos, os quais foram mencionados em inquéritos policiais para apuração de furtos ocorridos em residências nesta cidade.
Já os indícios de autoria encontram-se substanciados no auto de apreensão, que aponta o representado como possuidor dos objetos de origem delituosa, além do laudo pericial de constatação do local do crime, os termos de depoimento do investigador de polícia (que relata que o representado admitiu a prática do furto) e da vítima. Não bastasse, também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque a liberdade do ora representado viola a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal. Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatada reiteração delituosa do representado, que estaria sendo partícipe na prática de diversos furtos ocorridos nesta cidade, restando satisfeitos, pois, os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Em outras palavras, estaria o suspeito praticando verdadeiro “arrastão” nas residências desta cidade. Assim, no que concerne à garantia da ordem pública, tal medida visa evitar a reiteração delitiva e evitar o sentimento de impunidade e de insegurança, merecendo devida e adequada atuação do Poder Judiciário na segregação do representado.
Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que a liberdade do representado viola a tranquilidade do meio social e que ele representa uma grave ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando, pois, sua segregação.
Nesse quadro, a prisão do representado atende, ainda, aos reclamos da ordem pública e há de ser mantida com o fito de afastá-lo do convívio social, ao menos em uma análise perfunctória, presumindo-se que, permanecendo em liberdade, imediatamente poderá encontrar estímulos para delinquir, já que se encontra delinquindo desde quando era ainda menor de idade, reiterando em prática delitiva de extrema gravidade contra cidadãos desta urbe. Portanto, diante do caso concreto, não pode o Poder Judiciário permitir que o representado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, inclusive, para a devida aplicação da lei penal, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.
Ante todo o exposto pelas razões acima expostas, este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, formulado pela Autoridade Policial, ante a presença dos pressupostos exigidos pelo artigo 312 do CPP. (...)”
Importa salientar que considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ademias, à luz do noticiado pelo magistrado “a quo Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatada reiteração delituosa do representado, que estaria sendo partícipe na prática de diversos furtos ocorridos nesta cidade, restando satisfeitos, pois, os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. ”
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas alternativas, conforme se depreende dos autos, sob Id 55076979 – fls.73, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, contudo foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, observa-se que tais medidas, por ora, se encontram insuficientes.
Assim, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.
Diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.